Tribunal: STF
Processo: RHC 52102
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-18
Data de publicação: 1974-03-18

Ementa:
CRIME DE LESÃO CORPORAL. PERIGO DE VIDA. NÃO SE CARACTERIZA DESDE
QUE INEXISTE PROBABILIDADE CONCRETA DE MORTE. IN CASU, NÃO HÁ UM
DIAGNOSTICO QUE AUTORIZE A CLASSIFICAÇÃO DO DELITO COMO LESÃO
CORPORAL GRAVE. ALEGAÇÕES NÃO CARACTERIZADAS. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.